Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700765-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reforma do acórdão que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS contra a sentença proferida na ação revisional que acolheu a preliminar de coisa julgada em relação ao processo 0754934-46.2020.8.07.0016, e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito. Em apertada síntese, a agravante suscita abuso e ilegalidade na conduta do agravado, ilegalidade das previsões de desconto, e requer a liberação do saldo provisionado. Pugna pela reforma do acórdão É o relatório. DECIDO Cuida-se um pedido de reforma do acórdão de parcial provimento ao recurso de apelação da autora. Incialmente é importante destacar que o presente recurso visa à reforma do Acórdão n. 1628930. Destaca-se que entre a interposição da apelação e a publicação do acórdão a parte autora apresentou: a) Impugnação do valor dos honorários, ID 35814578; b) Denúncia à ouvidoria por suposta falta de citação, ID 37135949; c) Pedido de medida cautelar, ID 37917109; d) Segundo pedido de medida cautelar, ID 379171115; e) Agravo Interno, ID 38118467; f) Pedido de tutela de urgência, ID 40964341; g) Petição apresentando documentos, ID 40998708. Publicado o Acórdão n.1628930 em 8.11.2022, que conferiu parcial provimento à apelante e determinou a reforma a sentença quanto a concessão da gratuidade de justiça, a autora apresentou em ID 41161947 nova petição requerendo a reforma do acórdão. Dito isso, forçoso reconhecer que as constantes manifestações da apelante/autora têm gerado tumulto processual e demonstram clara litigância de má-fé, mormente considerando a inadequação das vias eleitas na maior parte de suas intervenções. Desta forma, deixo de apreciar o pedido, uma vez que este não encontra respaldo em nenhuma hipótese que admita a transigência prevista, e considerando a reiterada inadequação processual, desde já, advirto a autora que será aplicada multa por litigância de má-fé caso insista em se manifestar em desconformidade com a legislação processual de regência. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator